Tribunal: TJMT
Processo: 1021178-28.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021178-28.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA BATISTA SOARES - CPF: 772.628.752-72 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 35.414.388/0001-51 (APELANTE), FRANCISCA BATISTA SOARES - CPF: 772.628.752-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINARES
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO DEFERIDO À AUTORA QUE NÃO SE ESTENDE AO CAUSÍDICO RECORRENTE – PREPARO DEVIDAMENTE RECOLHIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – ANÁLISE PREJUDICADA -
MÉRITO -
HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – MAJORAÇÃO -
SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO–
RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente a sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao Princípio da Dialeticidade.

A concessão das benesses da justiça gratuita não se estende ao advogado da parte, quando o inconformismo se encontra em questão pontual referente à majoração de honorários advocatícios, isso porque a assistência judiciária constitui benefício personalíssimo, concedido à parte mediante a comprovação de hipossuficiência financeira. Preparo recursal corretamente recolhido e prejudicada a análise da preliminar suscitada.

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em valor que represente a justa contraprestação pelo trabalho exercido pelo defensor, vedando-se a sua fixação em montante irrisório.

Para fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado.

“
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”, conforme artigo 85, § 8º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1021178-28.2021.8.11.0015

APELANTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADA: OI S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de

Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Débitos c/c Obrigação de Fazer n.º 1021178-28.2021.8.11.0015, ajuizada por

FRANCISCA BATISTA SOARES
em desfavor da
OI S.A.
,

que

julgou procedentes

os pedidos formulados na inicial, obrigando a ora apelada a remover as dívidas prescritas da plataforma do SERASA LIMPA NOME e condenou a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados, primeiramente em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após, o ora apelante opôs Embargos de Declaração (Id. 205696179), aduzindo em síntese que, de acordo com o fixado pela sentença, o valor a ser percebido a título de honorários advocatícios resultaria no montante irrisório de R$ 43,54 (quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), tendo em vista que o valor atribuído à causa foi de R$ 435,42 (quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Os Embargos de Declaração foram providos, arbitrando os honorários de sucumbência por equidade, fixando-os sobre o proveito econômico obtido, resultando no montante de R$ 435,42 (quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Ainda irresignada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação, alegando que
“A Autora, representada por essa patrona, ingressou com a ação para que fosse declarada a prescrição e a consequente inexigibilidade do débito delineado em exordial, inscrito em seu nome no site do SERASA, pela empresa OI S.A., a fim de ver cessadas as cobranças coercitivas reiteradamente realizadas pelo Apelado. Ao se ver em situação de completa humilhação, sendo cobrada por dívida há muito tempo já prescrita, a Autora procurou a tutela do Estado, pois esse é o único capaz de defendê-la, em vista do enorme potencial econômico da OI S.A.”
(sic)

Afirma que,
“[...] a r. Sentença deixou de observar os parâmetros estabelecidos em lei para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois, ainda que mediante compreensível fundamentação, a r. sentença fixou honorários sucumbenciais em valor irrisório, contrariando o art. 85 do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa, justamente para impedir que seja arbitrada quantia irrisória pelos serviços prestados pelos advogados.”
(sic)

Assevera que
“Nesse sentido, verifica-se que a quantia fixada em R$ 435,42 (quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), nem ao menos se equivale a um salário mínimo e, evidentemente, não remunera dignamente o patrono da causa. 10. Diante disso, imperiosa a fixação dos honorários advocatícios em valor razoável, que considere todos os incisos contidos do art. 85 do CPC e de modo que seja a quantia arbitrada suficiente para remuneração condigna do advogado, a fim de que seja justa e adequada ao trabalho realizado.”
(sic)

Argumenta que
“Portanto, considerando que o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais não considerou o mínimo estabelecido pelo próprio Código de Processo Civil, sendo arbitrado valor que nem ao menos se equivale a um salário-mínimo, requer-se seja a r. sentença reformada, para que sejam arbitrados honorários advocatícios no valor mínimo estipulado pela tabela da OAB-MT. Veja que nos pedidos finais da exordial, há pedido expresso para que os honorários sejam arbitrados em, pelo menos, R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, justamente com vias a evitar fosse estabelecida quantia irrisória pelo trabalho realizado por esta patrona.”
(sic)

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença
“[...] para arbitrar a verba honorária sucumbencial suficiente a remunerar dignamente o trabalho exercido por essa patrona”
(sic)

A apelada ofertou as contrarrazões, apontando em preliminar, a violação do Princípio da Dialeticidade e impugnação à justiça gratuita, e no mérito, rebate as razões do apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
“[...] posto que restou cabalmente demonstrado que o valor fixado pelo juiz de piso se mostra dentro da razoabilidade e que mantem a equitatividade entre cliente e autor, visto que incabível o aproveitamento do patrono ser maior do que seu patrocinado.”
(sic)

Preparo recursal recolhido conforme comprovante anexado em Id.
206084154
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Cinge-se dos autos que
FRANCISCA BATISTA SOARES
ajuizou Ação Declaratória de Prescrição de Débitos c/c Obrigação de Fazer, em face da
OI S.A.
, alegando, em suma, que em novembro de 2020, recebeu ligação telefônica de cobrança informando-lhe que havia débitos inscritos em seu CPF e que, para a regularização da credibilidade de seu nome no mercado, deveria a quitar as dívidas. Após, observou-se que as dívidas apontadas no CPF da consumidora se encontram prescritas desde 23 de setembro de 2013.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedentes

os pedidos formulados na inicial, obrigando a ora apelada a remover as dívidas prescritas da plataforma do SERASA LIMPA NOME e condenou a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados, primeiramente em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Posteriormente, com o acolhimento dos embargos de declaração, o juiz fixou os honorários advocatícios em R$ 435,42 (quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Pois bem, em sede de preliminar a apelada sustenta que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico. Ao fundamento de que cabe a aplicação do princípio da dialeticidade, requer o não conhecimento do recurso de apelação.

Verifico que falta razão à parte apelada ao defender esta tese, pois as razões da parte apelante bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a improcedência dos pedidos iniciais.

Ademais o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”

(N.U 1002108-20.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023) (grifei)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Ainda em sede de preliminar, a apelada requer a revogação da assistência judiciária gratuita, aduzindo que, os documentos juntados aos autos são ineficientes para comprovar que o apelante faz
jus
ao benefício.

Ocorre que, a justiça gratuita deferida nos autos se deu em face da parte
FRANCISCA BATISTA SOARES
, e não da apelante
BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,

visto que, a
insurgência que dá causa ao presente recurso de apelação, restringe-se na pretensão de majorar o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

Ademais, a gratuidade de justiça é um benefício
personalíssimo
, que, consequentemente, não se estende ao causídico.

Nesse trilhar, o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
APELAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA – IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO OS HONORÁRIOS – DESERÇÃO – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO À AUTORA QUE NÃO SE ESTENDE AO CAUSÍDICO – DIREITO PERSONALÍSSIMO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – APELAÇÃO DA TIM – CONTRATO DE TELEFONE CELULAR – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – FORTUITO INTERNO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

O procurador da parte autora não efetuou o pagamento do preparo, com embasamento na concessão das benesses da justiça gratuita. Contudo,
aludido benefício não se estende ao advogado da parte, quando o inconformismo se encontra em questão pontual referente à majoração de honorários advocatícios, isso porque a assistência judiciária constitui benefício personalíssimo, concedido à parte mediante a comprovação de hipossuficiência financeira, de modo que não abrange o pleito recursal do procurador.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por serviço não contratado, nasce a obrigação de indenizar, pois na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(N.U 1009989-97.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) (grifei)

De mais a mais, o preparo foi corretamente recolhido, conforme comprovante anexado em Id. 206084154, não havendo motivos para a alegada insurgência.

Assim sendo, resta
prejudicada
a análise da preliminar suscitada.

Superadas as preliminares, passo ao cerne da questão.

A apelante sustenta que o valor fixado na sentença é irrisório, sendo assim requer que os honorários sejam fixados a luz do artigo 85 do CPC, em valores condizentes com o trabalho realizado pela advogada.

Com efeito, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em valor que represente a justa contraprestação pelo trabalho exercido pelo defensor, vedando-se a sua fixação em montante irrisório.

Conforme dispõe o artigo 85, §8º, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz poderá fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando os critérios previstos nos incisos do § 2º,
in verbis:

“§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Ao analisar o feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos iniciais, no sentido de reconhecer prescrita a dívida cobrada pela empresa apelada.

Na hipótese, verifica-se que o valor fixado foi de R$ 435,42 (quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), o que, de fato, não representa a justa representação pelos serviços prestados.

Assim, no ponto, o recurso comporta provimento, pelo que arbitro, por apreciação equitativa, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais, levando-se em consideração as balizas legais, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, em especial a complexidade da causa.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA CUMULADA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO - SERVIÇO DE TELEFONIA – “SERASA LIMPA NOME” – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Como a parte apelante apresentou fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente a sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao Princípio da Dialeticidade.

Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” são de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, sendo que no caso, inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não havendo que se falar em indenização.

O art. 86 do CPC estabelece a necessidade da distribuição das despesas e dos honorários proporcionalmente, quando cada um dos litigantes for, em parte, vencedor e vencido, o que ocorreu no caso.

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”, conforme artigo 85, § 8º, do CPC.”

(N.U 1010286-87.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO DE VOO – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – PASSAGEIROS ACOMODADOS EM VOO 48 HORAS APÓS O INICIALMENTE CONTRATADO – VOO INTERNACIONAL – DESPESAS EXTRAS NÃO PREVISTAS – ADEQUAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – QUANTUM INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL COM VALORES FIXADOS POR ESTA CÂMARA EM CASOS SEMELHANTES – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Mantém-se o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais, pois se mostra razoável e proporcional diante das circunstâncias apresentadas.

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em valor que represente a justa contraprestação pelo trabalho exercido pelo defensor, vedando-se a sua fixação em montante irrisório.

Para fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado.

(N.U 1030855-24.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (grifei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024